Tribunal: TJDFT
Processo: 0739778-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. TRANSPLANTE HEPÁTICO. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO.
1. Se a decisão proferida pelo juízo singular se ajusta ao entendimento jurisprudencial desta Corte sobre o tema – no sentido de que deve ser fornecida cobertura para transplante de fígado, uma vez que o rol da Agência Nacional de Saúde é meramente exemplificativo, – não se materializa o requisito referente à relevância da argumentação recursal, devendo ser mantida a decisão atacada.
2. Efeito suspensivo negado em decisão unipessoal, que se confirma em sede de julgamento colegiado do recurso.
3. Agravo de instrumento não provido.